Tribunal: TJMT
Processo: 0002100-53.2015.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002100-53.2015.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 060.776.201-22 (APELANTE), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 013.805.391-02 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ROGERIO DOS SANTOS BARROS - CPF: 052.736.471-18 (APELANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ERLI HENRIQUE GARCIA - CPF: 293.549.848-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), NAIARA APARECIDA DE OLIVEIRA BORGES - CPF: 060.776.201-22 (APELADO), ROGERIO DOS SANTOS BARROS - CPF: 052.736.471-18 (APELADO), SONIA APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 013.805.391-02 (APELADO), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), THAMYRIS BARCELOS MASSOTTI - CPF: 027.372.501-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL – REGULAÇÃO DE VAGAS NA UTI – PACIENTE EM EMERGÊNCIA – ESTADO GRAVE – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI NEONATAL – MORTE DE RECÉM-NASCIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PEDIDO DE PENSIONAMENTO MENSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA A ESTE TÍTULO - RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade.

Demonstrada a conduta lesiva do ente público ao não disponibilizar vaga em UTI para tratamento adequado do paciente, mesmo com ordem judicial, acarretando a morte do ente querido, resta configurado a responsabilidade do Estado.

O valor da condenação, a título de danos morais deve ser mantido, quando fixado com adequação às circunstâncias do caso concreto, e o montante for satisfatório para punir o ofensor, bem como proporcionar alívio para o ofendido.

Diante da ausência de uma situação jurídica da qual tirava proveito a família ou na falta de uma certeza incondicionada de ocorrência futura, não se pode imputar como devida a indenização por dano material na forma de pensionamento decorrente do evento morte de filho recém-nascido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação cível interpostos pelo Estado Mato Grosso, Município de Guarantã do Norte, Naiara Aparecida de Oliveira Borges e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação de Indenização no 0002100-53.2015.8.11.0087, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial,
“para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Guarantã, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de danos morais a parte Autora, devidamente corrigidos e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, por corolário, extingo o presente, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC”.

Os autores, Naiara Aparecida de Oliveira Borges e outros, no id. 174463333, apelam, alegando, em síntese, que
“o sofrimento dos recorrentes não se resume a morte de um filho recém-nascido, mas ainda de experimentar a dor de ver um ente querido sofrer por tanto tempo e não ter como agir, fatos que inegavelmente lhes causaram transtornos psíquicos”.

Diante disso, requerem
“a majoração do valor anteriormente arbitrado a título de danos morais se mostra necessária e razoável, principalmente quando se analisam todos os argumentos acima delineados”.

Outrossim, alegam que
“os danos materiais suportados pelos recorrentes seriam o incremento na renda que o falecido filho proporcionaria à sua família caso não tivesse sido vítima dos recorridos, o que deve ser pago a título de pensionamento”.

Com essas considerações, pugnam pelo provimento do recurso para que seja majorado
“o valor arbitrado a título de danos morais em favor de cada um dos recorrentes, bem como, condenar também os recorridos em danos materiais ocasionado aos recorrentes, adicionando-se ainda os todos acréscimos previstos em nossa legislação trabalhista, a serem pagos de uma só vez, conforme possibilita o parágrafo único do artigo 950 Código Civil”.

O Estado de Mato Grosso, no id.174463334, também recorreu, alegando, em síntese, que
“não houve omissão estatal no seu dever de disponibilizar a vaga de UTI, não havendo qualquer atraso desarrazoado e injustificado imputado ao Estado que permita concluir pela ocorrência da culpa administrativa “,
devendo, com isso, a ação ser julgada improcedente.

Além do mais,
“mesmo sendo impossível a pretensão da apelada, dado os motivos elencados acima, mas, em atenção aos princípios da eventualidade e concentração da defesa, mostra-se exorbitante o valor fixado, R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), pela indenização por danos morais”.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação cível para o fim de reformar a sentença monocrática.

O Município de Guarantã do Norte, no id. 174463335, também recorreu, alegando, em síntese, que a responsabilidade é exclusiva do Ente Estatal e, diante disso, requer sua exclusão.

Aduz ainda que
“inexiste nexo de causalidade no caso em exame, pois a causa da morte do filho da Recorrida originou-se em razão das complicações ocasionadas por sua pouca idade, pois na época dos fatos tinha apenas 15 (quinze) anos”
.

Com essas considerações, requer que seja provido o presente apelo para o fim de reformar a sentença do juízo a quo, nos termos da fundamentação exposta.

Os recorridos apresentaram as contrarrazões (ids.).

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressalto, inicialmente, que conheço de ambos os recursos, porquanto revestidos dos pressupostos exigidos à sua admissibilidade, bem como procedo à análise, de ofício, da remessa necessária.

Os recursos voluntários serão analisados conjuntamente.

Cuidam os autos, como visto, de caso no qual a parte autora estava grávida e, em 01 de maio de 2015, com 27 semanas e 06 dias de gestação, procurou o Hospital Municipal local em busca de assistência médica.

Naquela ocasião, ficou claramente demonstrada a urgência da transferência para uma instituição médica equipada com UTI neonatal, uma vez que o feto estava em iminente risco de morte.

Alega que fora solicitada vaga junto à Central de Regulação do Estado de Mato Grosso.

Após esse episódio, o segundo requerente, Sr. Rogério, dirigiu-se à Promotoria local, onde foi proposta uma Ação Civil Pública contra os requeridos. O propósito desta ação era assegurar a prestação do serviço médico necessário para a manutenção da vida do feto em gestação. Subsequentemente, foi deferida uma liminar determinando ao Município de Guarantã do Norte (MT) e ao Estado de Mato Grosso que providenciassem a obtenção de uma vaga em leito de UTI Neonatal, com transporte por UTI AÉREA.

Contudo, alega-se que a liminar não foi cumprida e, como resultado disso, o feto acabou falecendo.

Diante disso, requereu: (a) Lucros cessantes, correspondentes de 2/3 (dois terços) do salário mínimo no período em que a falecida teria de 14 a 25 anos, com a redução dessa verba pela metade, a partir de então, até o momento em que alcançaria a expectativa de vida do brasileiro, atualmente, em 75 (setenta e cinco anos) de idade; e (b) Danos morais, estipulados em 500 (quinhentos) salários mínimos, para cada um dos autores.

O MM. Juiz de Direito de primeiro reconheceu a responsabilidade solidaria do Município de Guarantã do Norte e do Estado de Maro Grosso e, assim, julgou parcialmente procedente o pedido vertido na inicial, para condenar os réus, de forma solidaria, ao pagamento de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), a título de danos morais a parte Autora, devidamente corrigidos e atualizados conforme os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, por corolário, extingo o presente, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Contra a sentença se insurgem as partes.

Em suma, esse é o caso dos autos.

Pois bem, é cediço que, em se tratando de Administração Pública, a responsabilidade civil é objetiva, pois o disposto no § 6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece:

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Comentando o disposto no artigo mencionado, o insigne constitucionalista Alexandre de Moraes, reportando-se ao magistério de José Alfredo de Oliveira Baracho, ensina:
“A responsabilidade patrimonial e extracontratual do Estado, por comportamentos administrativos, origina-se da teoria da responsabilidade pública, com destaque para a conduta ensejadora da obrigação de reparabilidade, por danos causados por ação do estado, por via de ação ou omissão. O dever público de indenizar depende de certas condições: a correspondência da lesão a um direito da vítima, devendo o evento implicar prejuízo econômico e jurídico, material ou moral”.

Noutro trecho, elucida com laconismo e clareza:
“Os requisitos configuradores da responsabilidade civil do Estado são: ocorrência do dano; nexo causal entre o eventus damni e a ação ou omissão do agente público ou prestador de serviço público; a oficialidade da conduta lesiva, inexistência de causa excludente da responsabilidade civil do Estado”.
(in Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, São Paulo: Atlas, 2002, pág. 896 e 900).

A expressão agente público foi assim comentado por Hely Lopes Meirelles:
“A Constituição atual usou acertadamente o vocábulo agente, no sentido genérico de servidor público, abrangendo, para fins de responsabilidade civil, todas as pessoas incumbidas da realização de algum serviço público, em caráter permanente ou transitório. O essencial é que o agente da Administração haja praticado o ato ou a omissão administrativa na qualidade de agente público”.
(In Direito Administrativo Brasileiro, 30a edição, Malheiros Editores).

Tem-se assim, à luz de tais digressões, que, consoante asseverado, havendo dano e nexo de causalidade, o Estado estará responsabilizado patrimonialmente, desde que provada a relação entre o prejuízo experimentado pelo particular e o ato omissivo, ou comissivo, praticado pelos agentes da pessoa jurídica de direito público.

Nessa ótica, sendo caso de responsabilidade objetiva, o ônus do Autor se resume em demonstrar o comportamento do agente, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando este àquele. À Administração resta demonstrar se a vítima concorreu com culpa, ou dolo, para o evento; não provando, responde civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Esta responsabilidade pode ser ilidida diante da existência de culpa exclusiva da vítima.

Após análise dos elementos constantes nos autos, restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte de seu ente querido, sem usufruir de forma regular, digna, contínua e integral do tratamento médico necessário, embora houvesse ordem judicial determinando que se providenciasse o referido tratamento urgentemente.

Verifica-se que o conjunto probatório dos autos, especialmente os documentos, demonstra a falha do serviço público, uma vez que o recém-nascido embora tendo obtido a ordem judicial favorável para a imediata internação UTI neonatal, ficou aguardando vaga por mais 03 (três) dias, não resistindo e vindo a falecer.

Dessa forma, tenho que ninguém que se encontre em estado de saúde grave pode aguardar excessiva burocracia administrativa para o fornecimento de tratamento necessário à sua vida, direito que, juntamente com a dignidade da pessoa humana, deve ser priorizado, sobressaindo qualquer tramite burocrático.

Logo, no caso em tela, a responsabilidade pelo evento danoso é indiscutível, uma vez que os agentes públicos de maneira geral têm o dever agir com cautela no desempenho de suas funções, por meio da adoção de medidas hábeis a evitar a ocorrência de episódios como o registrado na espécie.

Nesse sentido, as jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL – REGULAÇÃO DE VAGAS NA UTI – PACIENTE EM EMERGÊNCIA – ESTADO GRAVE – DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI – MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva, DANO e o nexo de causalidade.

2. Demonstrada a conduta lesiva do ente público ao não disponibilizar vaga em UTI para tratamento adequado do paciente, mesmo com ordem judicial, acarretando a morte do ente querido, resta configurado a responsabilidade do Estado.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 0006830-66.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA EM SERVIÇO DE SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO. INCABÍVEL. ESTADO É RESPONSÁVEL PELO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI. MÉRITO. TRATAMENTO DE SAÚDE DA MÃE DA AUTORA. INSUFICIÊNCIA RENAL E HIPERTENSÃO. NECESSIDADE DE HEMODIÁLISE. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESROVIDO.

1. Não cabe a alegação de ilegitimidade do Estado, uma vez que a morte da de cujus foi causada pela demora no fornecimento de vaga em UTI, que poderia lhe fornecer a hemodiálise necessária. O Estado de Mato Grosso é o responsável pelo gerenciamento das vagas de UTI. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. A responsabilidade civil decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, mãe da autora.

3. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso e o dano que foi causado à parte demandante, enseja o dever de indenizar, devido a morte da sua mãe, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário.

4. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte.

5. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.

7. Recurso desprovido, sentença mantida.

(N.U 1007680-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 05/05/2022)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GERENCIAMENTO DE VAGAS DE UTI – PACIENTE EM EMERGÊNCIA – ESTADO GRAVE – DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO NECESSÁRIO E DO LEITO EM UTI – MORTE – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO – CARACTERIZADA – DANOS MORAIS – VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA – INDEVIDOS – SÚMULA 421 STJ – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – RECURSOS CONHECIDOS E, A UM DELES, DADO PARCIAL PROVIMENTO.

1. A responsabilidade do Estado por ato comissivo dos seus agentes públicos que causem danos a terceiros é de natureza objetiva (art. 37, § 6o - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo, sendo, portanto, necessário para sua configuração aferir a ocorrência do dano, conduta administrativa e do nexo causal, bem como concluir pela inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

2. Hipóteses verificadas no caso.

1. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo.

2. São indevidos os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Súmula 421/STJ. Precedentes deste e. Tribunal.

3. Recurso do Estado de Mato Grosso conhecido e não provido.

4. Recurso do Município de Várzea Grande conhecido e parcialmente provido.

5. Sentença parcialmente reformada.

(N.U 1008502-29.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 29/09/2022)

No que diz respeito à determinação do valor que corresponda a uma indenização justa pelo dano de natureza moral, considero os critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência, os quais incluem a condição educacional, econômica e profissional do prejudicado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do responsável pelo dano, sua situação financeira e os benefícios decorrentes do ato danoso, bem como a extensão do dano.

In casu
, os elementos considerados me permitem manter o valor estabelecido em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) como compensação pelos danos morais. Essa quantia está em conformidade com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de não configurar um enriquecimento injustificado por parte dos autores.

Por fim, no que diz respeito à solicitação de pensão vitalícia com base na alegação de que
"danos materiais suportados pelos recorrentes seriam o incremento na renda que o falecido filho proporcionaria à sua família caso não tivesse sido vítima dos recorridos",
tal pleito não merece prosperar.

Isso se dá porque
“inexiste prejuízo material a ser reivindicado pelos pais de recém-nascido que veio a falecer logo após o parto porquanto a indenização por dano material, em forma de pensão, visa restabelecer a situação financeira anterior ao ato ilícito, recompondo a renda que não mais será auferida em razão da morte de quem a recebia”
(TJMG - 17a Câmara Cível - Apelação Cível no 1.0079.15.047339-9/001 - Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira – data do julgamento em 13/09/2018, publicação da súmula em 25/09/2018).

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos interpostos por ambas as partes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2024